Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710485-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUSA DE CASTRO SILVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANUSA DE CASTRO SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado, concedeu prazo para a agravante indicar o paradeiro do veículo, sob pena de a omissão caracterizar litigância de má-fé (ID 34153511). Em suas razões (ID 34153509), a agravante sustenta que: 1) não existe obrigação legal de indicação do paradeiro do veículo; logo, isso não lhe pode ser imposto, conforme art. 5o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CF); 2) a decisão viola o direito ao contraditório; 3) a alternativa para os casos em que o veículo não é encontrado é a conversão em execução, nos termos do art. 4o do DL 911/69. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento, para revogar a determinação de indicação do paradeiro do veículo, sob pena de configuração de litigância de má-fé. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CF) estabelece: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Leis estabelecem regras e princípios. Embora não haja regra que determine expressamente que o possuidor de bem - objeto de busca e apreensão - deve indicar a respectiva localização, tal exigência decorre de princípios processuais e civis. Os artigos 5o e 6o do CPC preveem, respectivamente: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” e “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”. Paralelamente, nos termos do art. 422 do Código Civil- CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” (grifou-se). A boa-fé exige que o comportamento legal, que corresponda às legítimas expectativas geradas pela situação. O contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária prevê como consequência para o inadimplemento a entrega do bem ao credor fiduciário. Dessa forma, o processo já constitui solução judicial para um conflito que poderia ser resolvido na esfera privada. Ao menos em tese, diante do inadimplemento, a obrigação do devedor seria a devolução espontânea do bem alienado fiduciariamente. Como não o fez, o agravado ajuizou a ação de busca e apreensão. Os direitos à prestação têm como contrapartida uma obrigação da outra parte. Assim, se a instituição financeira tem direito à apreensão do veículo no processo, existe a consequente obrigação de o réu/devedor entregar e/ou facilitar a apreensão do carro. Quanto à cooperação para a solução do mérito em tempo razoável (art. 6o do CPC), a recalcitrância do réu em indicar o paradeiro do veículo impede o trâmite processual, porquanto a apreensão é pressuposto de desenvolvimento regular do processo. Nesse contexto, a determinação judicial de indicação do endereço em que se encontra o carro é simples cumprimento por parte do juiz dos deveres impostos pelos artigos 139, II e IV, do CPC: “velar pela duração razoável do processo” e “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A sanção do descumprimento da determinação com multa por litigância de má-fé é consequência de estrita determinação legal, nos termos dos artigos 77, IV, 80, IV e 139, III, do CPC. Ademais, a possibilidade de que o credor requeira a conversão da ação em execução quando o veículo não é encontrado (art. 4o, DL 911/69) é faculdade, e não obrigação. Assim, em princípio, não há qualquer ilegalidade na utilização de todos os meios legais possíveis para encontrar o veículo, dentre os quais a determinação de que o réu indique o seu paradeiro, sob pena de pagamento de multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator